Tribunal: TJDFT
Processo: 0741554-33.2022.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-02-02
Data de publicação: 2023-02-10

Ementa:
Direito Penal e Processual Penal. Habeas Corpus. Crime de furto qualificado (art. 155, § 4o, I e IV, do Código Penal). Prisão em flagrante convertida em prisão preventiva. Fumus comissi delicti e periculum libertatis presentes. Reiteração criminosa. Paciente reincidente. Periculosidade in concreto. Garantia da ordem pública. Constrangimento ilegal não demonstrado. Impetração admitida; ordem denegada.